Tribunal: TJMT
Processo: 1013752-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013752-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 572.276.241-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM
STRICTO SENSU
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei
stricto sensu
(Lei Complementar da União), não sendo o Provimento no 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das execuções fiscais, estaduais ou municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo Município de Sapezal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.0000859-66.2018.8.11.0078, ajuizada em desfavor de Carlos Rocha de Oliveira, determinou o arquivamento do feito executivo, sem baixa na distribuição, por se tratar de ação que visa ao recebimento de crédito de valor inferior a 15 (quinze) UPF-MT, nos termos do Provimento no 13/2013-CGJ/TJMT.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão agravada não merece prosperar, na medida em que o fato de o valor executado ser considerado baixo, nos termos do artigo 1o do Provimento no 13/2013-CGJ, não pode ensejar o arquivamento provisório dos autos, porquanto tal hipótese deveria estar prevista em lei em
stricto sensu
.

Verbera que pelo princípio da legalidade, a extinção e a modificação do crédito tributário regularmente constituído, bem como a suspensão e exclusão de sua exigibilidade, só podem ocorrer mediante lei em sentido formal, na forma do artigo 141 do CTN, que corresponde à Lei Complementar competente para estabelecer normas gerais de direito tributário (art. 146, III, CF).

Sustenta que há de se ponderar que a cada ente político cabe onerar ou desonerar o contribuinte por meio de tributos (art. 150, § 6o, da CF), segundo as regras de competência estabelecidas na Constituição Federal, sendo o poder de tributar (e exigir o tributo) um dos mecanismos que garantem a autonomia do respectivo ente político.

Pontua que o 2o, § 1o, da Lei 6.830/80 não impõe um valor mínimo a ser executado por meio de execução fiscal, não sendo legítima a atuação obstrutiva pautada em um ato infralegal (Provimento no 13/2013-CGJ/2013) não prestigiado em lei.

Forte nestes argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar o arquivamento do feito originário, determinando o seu regular processamento até que seja decidido definitivamente o mérito do recurso, pugnando, ao final, pelo seu provimento.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (pág.09-id.n.

48251490
).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,

com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo Município de Sapezal contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, determinou o arquivamento provisório do feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, em razão de o valor perseguido não atingir o montante mínimo de 15 (quinze) UPFs, estabelecido pelo Provimento no 13/2013-CGJ/TJMT.

Inicialmente, ressalto que, em matéria de agravo de instrumento, cabe somente a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, em se tratando de crédito tributário, a Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrá-lo, independentemente do seu valor.

Dessa forma, não há subsistir o
decisum
que determina o arquivamento da execução fiscal, ao argumento de que a quantia executada é insignificante, porque as hipóteses de
extinção
do crédito tributário estão insertas em
rol exaustivo,
contido no artigo 156 do CTN, assim considerado pela doutrina por interpretação conjunta daquele dispositivo com o artigo 141, também do CTN, segundo o qual:

Artigo 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue
, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída,
nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei
, a sua efetivação ou as respectivas garantias. (Grifei).

Além disso, o artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não exige, para a viabilidade da promoção da execução fiscal, em qualquer momento, que o crédito perseguido corresponda a um valor mínimo. Pelo contrário, desse dispositivo legal ressalta a expressão
“
qualquer valor
”
. Vejamos:

Artigo 2o. (...)

§1o -
Qualquer valor
, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1o, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. (n.g)

Assim, descabe negar a tutela jurisdicional aqui requerida, em razão da inexpressividade do crédito tributário. Cumpre ao exequente a aferição da conveniência e oportunidade da propositura e do prosseguimento da execução fiscal.

Afinal, isso é consequência da autonomia político-administrativa e financeira dos entes da Federação Brasileira, nos termos do art. 18,
caput
, da Constituição Federal, bem como do seu artigo 30, III, que estabelece a competência exclusiva dos municípios para instituir e arrecadar seus tributos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
. IPTU. IMPOSTO MUNICIPAL.
VALOR IRRISÓRIO
.
AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em
legislação específica
da entidade tributante.

2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6o, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese.

[.....] 4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, um vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,
não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração
. 5. Recurso especial desprovido
. (STJ, Relator: Ministro Luiz Fux, data de Julgamento: 06/05/2008, T1 – Primeira Turma). (original sem destaques).

Nessa esteira, evidente que as hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei
stricto sensu
(Lei Complementar da União), não sendo o Provimento no 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das execuções fiscais, estaduais e municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

Por essas razões, tenho que o caráter irrisório das execuções fiscais não é causa determinante de extinção sem resolução de mérito, nem mesmo de arquivamento provisório, sem baixa na distribuição.

Corroborando o entendimento, transcrevo julgado proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – INADMISSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – RECURSO PROVIDO.

O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. “
A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN
.
”(N.U 1009199-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (N.U 1000168-75.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) g.n.

Destarte, afigura-se prudente considerar que vários são os executivos fiscais de baixo valor, que, somados, representarão expressiva monta, da qual o ente municipal depende para a eficaz gestão de suas competências.

Nessa quadra, a inexistência de previsão legal de extinção da exigibilidade do crédito em razão do seu valor mostra-se motivo bastante para a acolhida do pleito recursal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Município de Sapezal para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

A questão é meramente processual. O que está no Provimento da Corregedoria é bem claro ao dispor que esse arquivamento é provisório, que não significa uma decisão de mera extinção de processo, que ela pode ser colocada em movimento bastando a simples manifestação da parte sem que haja ônus, ou custas de qualquer espécie.

Portanto, quando o juiz determina esse arquivamento provisório, não há para parte do próprio exequente nenhuma sucumbência. Não há, portanto, condição processual recursal que configure uma decisão interlocutória e que seja nocivo, seja sucumbencial a parte.

Tratando-se, portanto de mero despacho, tanto é que pode por uma simples petição se dar seguimento, desde que o exequente justifique o porquê, se encontrou a parte, se tem bens ou alguma coisa do sentido. O exequente pode solicitar que seja citado, o juiz vai desarquivar, ou seja, não há nenhum ônus, não há sucumbência, não há decisão interlocutória.

Se, no meu ponto de vista, respeitado o de Vossas Excelências, com a devida vênia, se não há sucumbência, não há uma decisão prejudicial, não há o que se falar em requisito recursal.

Por essa razão, que não conheço a falta de interesse de agir, a falta do pressuposto recursal.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Gostaria de acrescentar, que esse ato processual, no meu entender, viola as escancaras o art. 2o do Código de Processo Civil.

O art. 2o. do Código de Processo Civil dispõe:
“O processo começa por iniciativa da parte, e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em Lei”.

Ocorre que ao invés de dar um impulso, a decisão, que no meu entender é uma decisão, o juiz ao invés de dar o impulso, ele puxa o freio de mão, faz justamente o contrário, impede que desenvolva por ato de ofício, a parte propõe a demanda e ele impede o desenvolvimento.

Por essa razão que entendo que viola o art. 2o. do Código de Processo Civil, com a devida vênia e respeitando o entendimento de Vossa Excelência Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020